Tribunal: TJMT
Processo: 0018793-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018793-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADES DE SAÚDE EM ESTADO PRECÁRIO DE FUNCIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO/FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO – AUMENTO DO PESSOAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar em improcedência do pedido ou falta de interesse processual quando, a despeito das melhorias nas unidades de saúde, a pretensão deduzida na ação não foi integralmente atendida.

Do mesmo modo, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para a negativa dos direitos fundamentais à saúde e vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
0018793-22.2016.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade a “
realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180), as providências para reparar e reformar o prédio onde funcionam os serviços do Programa Saúde da Família dos bairros Despraiado I e II, de modo que se apresente em conformidade com as técnicas de segurança estrutural; sanitária; elétrica e; de acessibilidade; além de - realizar no prazo de cento e vinte dias (120), o provimento do cargo de “agentes de saúde”, das microáreas descobertas na área de abrangência da unidade acima mencionada, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhe compete; - apresentar, no prazo de noventa dias (90), os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico; - adotar as providências administrativas pertinentes, referentes a manutenção e gestão predial; de equipamentos; de mobiliário; de materiais; de medicamentos e; de pessoal; de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação
”.

Em suas razões, aduz que a documentação acostada aos autos demonstra que já houve substancial avanço nas melhorias estruturais da unidade de saúde de forma que, se em 2016 havia interesse processual, atualmente ele não mais se verifica.

Assevera que, diante do avança das obras, inexiste omissão injustificada do Município, sendo que “
se a política pública não é mais célere, existe justificativa e ela é de ordem conjuntural e financeira, contudo há planejamento e execução
”.

Afirma que, em razão da situação de emergência ocasionada pela pandemia do Covid-19, e da consequente necessidade de otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos, ante os impactos financeiros dela decorrente, o Chefe do Poder Executivo Municipal editou o Decreto n. 7.900/2020, que veda realização de novos concursos, de forma que “
se a sentença for mantida integralmente em seus termos, provocará grave dano ao Município de Cuiabá, especialmente considerando os recursos que terão que ser deslocados do combate à pandemia para os gastos com folha de pagamento, o que acaba por inviabilizar o funcionamento e cobertura dos serviços de saúde a toda a população
”.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, no sentido de “
considerar a execução das obras já realizadas, bem como a inviabilidade de contratação de pessoal no atual contexto fático
” ou, subsidiariamente, para determinar a suspensão do prazo assinalado para sua execução”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 90157982.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 91877992, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022